Tribunal: TJSP
Processo: 0001479-12.2007.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Parcelas de IPTU. A exceção de pré-executividade oposta pelos executados foi rejeitada pelo juízo. Em face desta decisão os excipientes apelaram pugnando por sua integral reforma. Insurgiram-se contra a incidência de IPTU sobre o imóvel descrito nos autos, sob o fundamento de que se trata de propriedade rural, tributável, portanto, por ITR. Contudo, o provimento

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Parcelas de IPTU. A exceção de pré-executividade oposta pelos executados foi rejeitada pelo juízo. Em face desta decisão os excipientes apelaram pugnando por sua integral reforma. Insurgiram-se contra a incidência de IPTU sobre o imóvel descrito nos autos, sob o fundamento de que se trata de propriedade rural, tributável, portanto, por ITR. Contudo, o provimento jurisdicional recorrido não pôs fim à execução. Desse modo, apresenta natureza jurídica de decisão interlocutória, a qual desafiava recurso de agravo de instrumento e não apelação. Inteligência do disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001479-12.2007.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que são apelantes
VALERIA SANNA MAGANO, MARIA LUCIA SANNA MAGANO (CURADOR
ESPECIAL) e HENRIQUE SANNA DE AGUIAR MAGANO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001479-12.2007.8.26.0219 -Voto no 33698
2
Voto no 33698
Comarca:
Guararema
Apelantes:
Valéria Sanná Magano e outros (executados)
Apelado: Município de Guararema (exequente)
Juíza sentenciante: Vanessa Christie Enande
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. Parcelas de IPTU.
A exceção de pré-executividade oposta pelos executados foi
rejeitada pelo juízo. Em face desta decisão os excipientes
apelaram pugnando por sua integral reforma. Insurgiram-se
contra a incidência de IPTU sobre o imóvel descrito nos
autos, sob o fundamento de que se trata de propriedade
rural, tributável, portanto, por ITR. Contudo, o provimento
jurisdicional recorrido não pôs fim à execução. Desse
modo, apresenta natureza jurídica de decisão interlocutória,
a qual desafiava recurso de agravo de instrumento e não
apelação. Inteligência do disposto no artigo 1.015,
parágrafo único, do CPC. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 385/387 , proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Guararema em face de Espólio de Luiz Aguiar
Magano e Olga Sanná Magano, relativa a débitos de IPTU, no
valor total de R$15.216,01 (quinze mil, duzentos e dezesseis
reais e um centavo).
Referida sentença rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada por Valéria Sanná Magano, Maria
Lúcia Sanná Magano e Henrique Sanná Aguiar Magano e
determinou à Municipalidade exequente que se manifestasse em
termos de prosseguimento do feito executivo fiscal.
Insatisfeitos com o resultado do julgado apelam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001479-12.2007.8.26.0219 -Voto no 33698
3
excipientes pugnando por sua integral reforma.
Em
suas
razões
recursais
acostadas
a
fls.
430vo/439vo defendem a legalidade e juridicidade de seus pleitos
e reiteram os termos lançados na exceção de pré-executividade
de fls. 281/289, com destaque para inexigibilidade do tributo em
referência (IPTU) incidente sobre a propriedade imobiliária
descrita nos autos, a qual apontam possuir natureza rural, bem
como pelo fato do município não haver discriminado com
exatidão a área e a metragem objeto da exação.
O apelo recebeu resposta.
Contrarrazões recursais a fls. 444/459, nas quais a
recorrida defende a ratificação do julgado e rebate os
fundamentos lançados no apelo adverso.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Com efeito, nos termos do artigo 203, §1o do Código
de Processo Civil, a sentença é definida como: “o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001479-12.2007.8.26.0219 -Voto no 33698
4
O §2o do referido dispositivo estabelece, por seu
turno,
que
decisão
interlocutória
consiste
“em
todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não se
enquadre no §1o” (g.n.)
No caso, verifica-se que a decisão recorrida
apresenta natureza jurídica de decisão interlocutória, eis que a
Juiza, ao rejeitar a exceção de pré-executividade ofertada pelos
executados não pôs termo à execução.
Dessa forma, deveria ter sido impugnada por meio de
agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo
único, do CPC.
Portanto,
diante
de
expresso
comando
legal
disciplinador do rito processual adequado, não há dúvida objetiva
capaz de autorizar a incidência do princípio da fungibilidade
recursal.
Consequentemente, está evidenciada a inviabilidade
do processamento do recurso.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001479-12.2007.8.26.0219 -Voto no 33698
5

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora